Tribunal: TJMT
Processo: 0011128-83.2015.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011128-83.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCEL SOUZA ABE - CPF: 032.324.581-14 (APELANTE), DAIANE RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), ELIEL DE SOUZA MORAES - CPF: 019.658.501-54 (APELANTE), ELTHON SILVA VIANA LEAL - CPF: 104.300.964-70 (VÍTIMA), ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO - CPF: 148.571.447-86 (VÍTIMA), DIOGO DE SOUZA XAVIER - CPF: 041.062.991-00 (VÍTIMA), LUAN MELHORANCA REGINATTO - CPF: 028.402.741-32 (VÍTIMA), THEO BAJGIELMAN AYRES (VÍTIMA), VINICIUS SANTOS FERNANDES - CPF: 056.064.435-38 (VÍTIMA), ELIEL DE SOUZA MORAES - CPF: 019.658.501-54 (TERCEIRO INTERESSADO), DAIANE RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 049.025.871-90 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO.
IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS CONSISTENTES E COERENTES. DESNECESSIDADE DE APREENSÃO DA ARMA.
APLICAÇÃO DO ART. 29 DO CÓDIGO PENAL
. CONCURSO DE AGENTES COM DIVISÃO DE TAREFAS. MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO.
FRAÇÃO DE 3/8 NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA
. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONFORME AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE AFRONTA À SÚMULA 443 DO STJ.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta
pela Defesa
em face de sentença penal condenatória que reconheceu a prática do crime de roubo majorado (art. 157, §

2º, I e II c/c art. 70, todos do CP), com incidência de duas causas de aumento, tendo a pena sido majorada na fração de 3/8.

II. Questões em discussão:

2. As questões em discussão consistem em:

(I) saber se é possível afastar a causa de aumento pelo emprego de arma de fogo, em razão d
os apelantes não terem manuseado a arma e pela

não apreensão do objeto
;

(
I
I) saber se é possível reduzir a fração de aumento da pena na terceira fase da dosimetria, com fundamento na Súmula 443 do STJ.

III. Razões de decidir:

3. A aplicação da majorante do art. 157, §

2º, I, do CP foi devidamente fundamentada com base em provas testemunhais firmes e coerentes prestadas pelas vítimas, sendo desnecessária a apreensão da arma, conforme orientação jurisprudencial deste Tribunal.

4. O crime foi praticado em concurso de agentes, com nítida divisão de tarefas, o que legitima a aplicação da causa de aumento.

5. A fração de 3/8 aplicada na terceira fase dosimétrica foi fundamentada de forma idônea, levando em conta a gravidade concreta dos fatos e a presença de duas causas de aumento, não havendo violação à Súmula 443 do STJ.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento:

"1. A ausência de apreensão da arma de fogo não impede o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 157, §

2º, I, do Código Penal, quando há prova segura de sua utilização.

2. É legítima a aplicação de fração superior a 1/3 na terceira fase da dosimetria, quando fundamentada nas circunstâncias concretas do delito e na concorrência de mais de uma causa de aumento."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 29, 68, parágrafo único, 157, §

2º, I e II.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, RHC 152073/SC, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 25.05.2018,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
DAIANE RODRIGUES DE SOUZA
e
MARCEL SOUZA ABE
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/
M
T,

que os condenou pela prática do delito
de roubo majorado,
previsto no artigo 157, §

2º, incisos I e II c/c artigo 70 (
por
06 vezes), ambos do Código Penal.

Em síntese, os apelantes requere
ra
m a reforma da sentença na terceira fase da dosimetria, a fim de que
seja afastada a
causa de aumento
pelo
emprego de
arma de fogo, bem como, que a
fração de aumento adotada em razão do reconhecimento das majorantes
,
seja reduzida
para o mínimo legal
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifesta pelo
improvimento
do recurso e a consequente manutenção da sentença condenatória.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto pela defesa.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é tempestivo e foi interposto por quem tem legitimidade para fazê-lo. Além disso, a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
s

recorrentes
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Não há insurgência quanto à materialidade e à autoria do delito descrito na peça acusatória, uma vez que o recurso
pleiteia

o afastamento da causa de aumento de arma de fogo
,
sob o argumento de que “
o delito foi supostamente praticado por mais de uma pessoa, entretanto apenas uma pessoa que foi ao encontro da vítima para a prática delitiva com arma de fogo (sequer apreendida), ou seja: elementos intrínsecos do tipo penal
”
.

Vejamos o excerto da sentença,
na
parte que interessa:

“Portanto, no caso em comento, denoto que foram reconhecidas
02 (duas) causas de aumento de pena
, quais sejam: que: a) o crime foi praticado mediante
emprego de arma de fogo
e b)
em conjunção de esforços por mais de uma pessoa e com divisões de tarefas entre os criminosos (os três assaltantes abordaram as vítimas, dois deles portavam arma de fogo, anunciaram o assalto, cabendo ao réu Marcel ficar na vigilância das vítimas, enquanto os comparsas faziam o recolhimento dos bens das vítimas; enfim todos eles estavam motivados pelo mesmo desejo criminoso, agindo articuladamente e em divisão de tarefas, assim compreendidas na abordagem das vítimas de forma ameaçadora e violenta, no recolhimento meliante responsável por vigiar a movimentação no entorno e dar suporte logístico para eventual
auxílio
aos comparsas que executavam diretamente na ação criminosa, de modo criar as condições favoráveis para o êxito da empreitada e da fuga
. O

§ 2º do artigo 157 do Código Penal aduz que "
A pena
aumenta-se
de um terço até metade
" quando o agente incorre em qualquer situação ali prevista. Nesse caso, dado ao concurso de causas de aumento, há que se observar o que a seguir se expõe3. (...) De acordo com o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, no concurso de causas de aumento de pena, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente. Também, de acordo com o entendimento jurisprudencial amplamente pacificado, quando as circunstâncias do caso em concreto assim autorizarem, pode a pena exacerbar acima do patamar mínimo de 1/3 (um terço). Observe-se que ambas as causas de aumento possuem um mesmo patamar. Assim, a meu sentir, há que se observar as circunstâncias do caso concreto, razão pela qual tenho que
a aplicação do aumento mínimo de 1/3 se mostra em descompasso com as particularidades do caso, dada a necessidade de maior reprovabilidade
. Além disso, é certo que em razão a presença de
duas ou mais pessoas praticando o crime, dificulta em muito qualquer tipo de reação por parte das vítimas.
Como reforço ao que afirmado no parágrafo precedente, justifica-se o aumento acima do mínimo legal o fato dos réus ter incorrido em duas situações distintas, sob pena de ofensa ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena. Ora, se o agente ao incorrer em apenas uma daquelas situações previstas no § 2º do artigo 157 do CP já ensejaria no aumento da pena em um terço, não se revela razoável aplicar o mesmo patamar ao agente que incorre em duas ou mais situações ali descritas.
Desse modo, adotando entendimento jurisprudencial, entendo que o aumento a ser imposto deve ficar acima do
mínimo
legal, sendo a fração de 3/8 (três oitavos) a indicada para o caso
. (...)” (Id.272937918, pág.

216/217)

No que tange ao pedido de
afastamento da causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo
, o juízo sentenciante fundamentou de forma clara sua aplicação, destacando que as vítimas foram abordadas de maneira ameaçadora e violenta, sendo que dois dos assaltantes portavam armas de fogo. Marcel, por sua vez, atuava na vigilância do entorno e no suporte logístico da ação criminosa, enquanto a apelante Daiane confessou que sua função era recolher os bens subtraídos.

Dessa forma, o juízo ressaltou que o crime foi praticado em concurso de agentes, com nítida divisão de tarefas entre os envolvidos, o que justifica plenamente a aplicação
dos efeitos
do artigo 29 do Código Penal, segundo o qual “
Quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.
”.

Assim, mostr
a
-se correta a incidência da causa de aumento
pelo
emprego de arma de fogo
, vez que os apelantes
concorreram
com os demais,
para efetivação
da prática delituosa
.

Não obstante, o emprego da arma de fogo foi indicado, de forma segura e coerente pelas vítimas.

Nesse contexto, mostra-se irrelevante a falta de apreensão do artefato bélico, sobretudo porque este Tribunal tem firme entendimento, consolidado no Enunciado Orientativo n. 1, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, de que
:
“
É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios”.

Portando, de rigor a manutenção da correlata causa de aumento de pena.

Ademais, o s apelante s pugna m pela

redução da fração de
3/8
(três oitavos)
adotada na
terceira
fase
dosimétrica
,
para
o patamar de
1/3
(um terço)
, sob a fundamentação de que
o douto julgador aumentou a pena em desacordo com a
S
úmula n.

443 do Superior Tribunal de Justiça
,
vez qu
e
:
“
não existe fundamentação, senão os inerentes ao próprio tipo penal e suas causas de aumento, para justificar a elevação da fração de 1/3 para 3/8, mesmo que presentes duas causas de aumento de pena, em desrespeito à Súmula 433 do STJ
”.

No entanto, destaco que a análise da sentença penal deve ser feita a
partir de sua leitura integral,
pois se trata de um texto coeso, não podendo se alegar a ausência de fundamentação a partir da leitura de excertos destacados conforme os interesses do intérprete.

Com efeito, colho da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a seguinte decisão:

“(...) Daí a interposição do presente RHC (
eDOC
1, p. 205-210), sustentando-se, em síntese, o seguinte: a) invalidação, na sentença condenatória, mantida pelo TJ/SC, da exasperação, no patamar máximo de 3/8, da pena aplicada ao
delito de roubo
imputado ao recorrente, ao verificar
duas causas especiais de aumento de pena
, porque essas circunstâncias já são valoradas negativamente exatamente por caracterizarem causas especiais de aumento de pena; assim, o gravame jurídico já decorre do fato de incidir o aumento de pena, violando-se o contido na
Súmula 443/STJ;
b) ofensa à vedação do bis in idem, já que existe dupla valoração negativa do mesmo fato: aplicação da causa especial de aumento de pena e exasperação da pena em fração acima do mínimo legal.
O recorrente pede
, ao final, o provimento deste RHC a fim de que seja concedida a ordem de habeas corpus, para que, cassando-se o acórdão do TJ/SC, seja
reduzida a exasperação da pena promovida na terceira fase da dosimetria, utilizando-se a fração mínima de 1/3, em vez de 3/8,
readequando-se a pena em apreço (
eDOC
1, p. 210).

(...)

Este Relator parte do pressuposto de que
os pronunciamentos judiciais devem ser interpretados em sua completude e não em fragmentos desconectados
. A corroborar esse pensamento, aliás, o
Código de Processo Civil
, aqui aplicado analogicamente (CPP, art. 3º), inovou com precisão: ‘
a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé
’
(CPC, art. 489, § 3º, grifou-se). Sobre esse dispositivo, colhe-se da doutrina: ‘
Os componentes da sentença se unem, pois, para formar um todo orgânico que, por certo, deverá ser analisado em seu conjunto
’ (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. Revista dos Tribunais. São Paulo, 2015, p. 1157). E
da leitura integral da sentença é possível notar a fundamentação acerca das causas de aumento quanto ao delito
perpetrado em face da vítima
Jovana

Demarch
. No caso, a julgadora apontou na fundamentação que a ofendida afirmou que a empreitada criminosa foi praticada [...] por Samuel e outros dois indivíduos, que em comunhão de esforços e mediante o uso de duas armas de fogo, ameaçaram ceifar a vida adolescente caso
a mesma
não lhes entregasse o aparelho celular (fl. 22) mais do que o necessário para a configuração do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, respectivamente. Portanto, verifica-se que as circunstâncias excederam àquelas necessárias apenas para configurar as majorantes, não havendo falar em desrespeito ao enunciado n. 443 da súmula do STJ."

(STF - RHC: 152073 SC - SANTA CATARINA 9034836-58.2017.1.00.0000, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 25/05/2018, Data de Publicação: DJe-108 01/06/2018)

Assim
, mostra-se devidamente fundamentada a seleção da fração de aumento de pena utilizada pelo juízo singular, não se constatando a apontada violação à súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto
, na terceira fase de dosimetria penal, deve incidir a majoração na fração imposta de
3/8 (três oitavos)
eis que,
como bem pontuado pelo juízo singular
, havendo 02 (duas) causas de aumento concorrentes, necessário que a majoração da pena se dê a maior do que se presente apenas uma das causas inscritas no artigo 157, § 2º do Código Penal
.

Diante de todo o exposto, em
con
sonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiç
a,
CONHEÇO
o recurso aviado pela Defesa dos
apelantes
e

NEGO PROVIMENTO,
mantendo

a sentença tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025